Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-48.2015.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0709297-48.2015.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS LIMA DESPACHO Diante da retificação promovida (ID 15826077), em que se certifica que o Relator do presente processo era o magistrado vinculado ao Gabinete 1, torno sem efeito o despacho de redistribuição, reconhecendo a prevenção do presente órgão. Publique-se. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito